Tribunal: TJPA
Processo: 0009963-82.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009963-82.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR, EDSON COSTA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0009963-82.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR

APELADO: EDSON COSTA DE MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSAGEM PENALÓGICA.
INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO.
PREJUDICADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0009963-82.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR

APELADO: EDSON COSTA DE MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu
EDSON COSTA DE MACEDO
e
ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR
das sanções descritas nos artigos 155 e 157 § 2º-A, II, ambos do CP
, por insuficiência de provas.

O primeiro Apelado foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º-A, I do CP, a pena de 08 (oito anos) e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 174 (dezessete) dias-multa. Por sua vez, o segundo Recorrente recebeu pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática descrita no art. 309 do CTB.

Narra a exordial acusatória (recebida em 14/08/2018, Id. 4632708), que no dia 21/07/2018 por volta das 11h30min, os ofensores furtaram uma motocicleta da vítima Pablo da Silva Lima, adentraram o estabelecimento “Mini box e Açougue Cley” e, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e um celular da vítima Vivanceli da Silva Teixeira. Em seguida, os ofensores foram perseguidos e presos em flagrante pela polícia que constatou que
ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR

dirigia veículo automotor sem habilitação.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelantes do crime de furto, aplicando o disposto no art. 386, II e VII, bem como deixou de imputar a conduta de roubo majorado a ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR com base no art. 386, VII do CP (Id. 4632714).

Irresignado, o Ministério Público se insurge pugnando pela condenação dos Recorridos pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP, assim como de ROBSON pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A do CP, argumentando que há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria aptas a alicerçar o édito condenatório.

Quanto a dosagem penalógica, acolhidos os pedidos acima declinados, requer a incidência de causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP na sanção imposta a EDSON
COSTA DE MACEDO (Id. 4632716).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id.

4632718).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso,
asseverando não haver provas seguras que subsidiem conclusão diversa da alcançada pelo magistrado de primeira instância (Id. 4632720).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DOS PLEITOS CONDENATÓRIO E DE REVISÃO DO CÁLCULO PENALÓGICO.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas suficientes de autoria e materialidade.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

Compulsando detidamente os autos verifico que não há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar uma decisão condenatória pelo crime de furto qualificado, nem de autoria quanto ao roubo majorado em relação a ROBSON RICARDO SIMPLICIO ARAUJO JUNIOR.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, eis que as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação dos ofensores, assim fundamentando seu julgado:

“(...)

(...)

(...)

(...)"

No mesmo sentido é o parecer ministerial que aportou nesta instância revisora (Id.

4632720), conforme se observa:

“(...)

(...)”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio da presunção de inocência e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Desta feita, inalterado o provimento jurisdicional, entendo estar prejudicada a análise dpo pedido de revisão da dosimetria da pena em relação a incidência do concurso de agentes no crime de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2024